Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
our Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712960-60.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANILVA DA ROCHA SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação, as partes juntaram ao processo termo de acordo firmado, requereram a homologação e a extinção do processo com resolução do mérito (ID 61015511). Homologo a transação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)